Tribunal: STF
Processo: ARE 1358080
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE TORNA SEM EFEITO APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART. 50, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    ´Em respeito às garantidas constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a jurisprudência desta Corte vem proclamando o entendimento de que a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedido de processo administrativo que garanta a ampla defesa e o contraditório.´ (STJ - RMS 12821/GO, 6a T, DJ 24/03/03, p. 282, Rel.: Min. VICENTE LEAL). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 5 do documento eletrônico 7). 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.292.104/PR, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para a avaliação de omissões relevantes ao deslinde da controvérsia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim reanalisou a questão: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA, NÃO APRECIADAS AS QUESTÕES REFERENTES À VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 467 E 474 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E À NEGATIVA DE EFICÁCIA DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, PREVISTA NO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N.° 8.429/92. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O agente público foi condenado à pena de perda de função pública pela prática de ato de improbidade e à pena demissão com base no artigo 7°, V, 'e' do Regulamento das Penalidades Aplicáveis aos Auxiliares da Justiça sendo que a cassação da aposentadoria não constitui consequência lógica das referidas sanções. O Decreto judiciário n.° 226/2008 extrapolou os limites da decisão judicial de forma que o reconhecimento da sua nulidade não importa em violação à coisa julgada. 



    2. Com a aposentação o servidor deixa de exercer função pública, que fica vaga, de modo que a inaplicabilidade da sanção decorre da impossibilidade fática de não haver mais função a ser perdida”. (Documento eletrônico 14)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LV e 34, § 7°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia:



    “O impetrante alega que o Decreto Judiciário n.° 226/2008, que cassou a sua aposentadoria, apenas deu cumprimento à decisão judicial que o condenou às penas e demissão e de perda da função pública com fundamento no artigo 7°, V, 'e' do Regulamento das Penalidades Aplicáveis aos Auxiliares da Justiça e no artigo 12, I da Lei n° 8.429/92, respectivamente. 



    Pois bem, observe-se que não há no texto constitucional, tampouco, na Lei n.° 8.429/922 previsão no sentido de cassação de aposentadoria, ressalvando-se que o rol das penalidades contido no artigo 12 da Lei n.° 8.429/92 reveste-se de taxatividade, não se admitindo, portanto, que o Poder Público aplique sanção diversa. 



    Neste passo, entende-se inaplicável a pena de cassação de aposentadoria quando na condenação se estabeleceu a pena de perda da função pública, não sendo aquela pena consequência lógica desta, valendo este raciocínio para a pena de demissão. 



    Ademais, constitui pressuposto lógico à concessão da aposentadoria, além do tempo de atividade, o de contribuição. Nesta linha, tem-se que a cassação da aposentadoria, consoante já se ressalvou na decisão ora embargada, ´importa em verdadeiro confisco de todas as contribuições previdenciárias realizadas pelo servidor durante 31 anos e, consequentemente, em locupletamento ilícito da administração pública´. (fls.516)



    Destarte, conclui-se que o ato administrativo combatido extrapolou os limites da decisão judicial, de modo que não se verificou violação aos artigos 467 e 474 do Código de Processo Civil." (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 14)



    Observo que o Tribunal a quo examinou a questão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.249/1992 e Decreto Judiciário 226/2008), de modo que a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, portanto eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Além disso, para reconsiderar a questão relativa à aplicação da pena de cassação da aposentadoria, seria necessária a análise da gradação das sanções aplicáveis aos atos de improbidade, impondo o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. GRADAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 884.264 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DOLO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GRADAÇÃO DAS PENAS. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente), fixando que a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, restringe-se a tema infraconstitucional. 



    2. O Tribunal de origem adotou fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes à manutenção do julgado que restaram incólumes ante o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    4. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 955.079 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908 ED/PE, Re. Min. Rosa Weber)



    “1. Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento a recursos extraordinários. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 



    2. Improbidade Administrativa. Servidores públicos e agentes políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município. 



    3. Sanções. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    4. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/92. Óbice da Súmula 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.460 ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator